Tribunal: TJSP
Processo: 9003614-45.2016.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – Decisão que, em juízo de retratação, extinguiu a punibilidade da pena independentemente do pagamento da multa – Inconformismo ministerial, com interposição de recurso, nos termos do art. 589, p. único, do CPP – Pleito de cassação da decisão – Necessidade – A despeito de a multa constituir dívida de valor, não perdeu seu caráter de sanção

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – Decisão que, em juízo de retratação, extinguiu a punibilidade da pena independentemente do pagamento da multa – Inconformismo ministerial, com interposição de recurso, nos termos do art. 589, p. único, do CPP – Pleito de cassação da decisão – Necessidade – A despeito de a multa constituir dívida de valor, não perdeu seu caráter de sanção penal – Pensamento contrário tornaria letra morta os preceitos secundários dos tipos penais incriminadores nos quais constam a pena de multa, o que se afigura inconcebível – Superação pelo STF, por decisão em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.150), do entendimento antes adotado pelo STJ no Recurso Repetitivo no 1.519.777/SP (Tema no 931) – Decisão da Suprema Corte revestida de efeito vinculante e caráter 'erga omnes' – Extinção da multa não adimplida que não deve persistir – Legitimação para a cobrança que é prioritariamente do Ministério Público, e não do Fisco – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003614-45.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLAUDIA MELO HENRIQUE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso e determinaram que
o recorrente proceda, como entender pertinente, à cobrança da multa. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003614-45.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/6
Agravo em Execução Penal no 9003614-45.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravada: Claudia Melo Henrique
Magistrada: Andréa Barreira Brandão Montes
Voto no 32645
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE Decisão que, em juízo de retratação, extinguiu
a punibilidade da pena independentemente do pagamento da
multa Inconformismo ministerial, com interposição de recurso,
nos termos do art. 589, p. único, do CPP Pleito de cassação da
decisão Necessidade A despeito de a multa constituir dívida de
valor, não perdeu seu caráter de sanção penal Pensamento
contrário tornaria letra morta os preceitos secundários dos tipos
penais incriminadores nos quais constam a pena de multa, o que
se afigura inconcebível Superação pelo STF, por decisão em
controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.150), do
entendimento antes adotado pelo STJ no Recurso Repetitivo no
1.519.777/SP (Tema no 931)
Decisão da Suprema Corte
revestida de efeito vinculante e caráter 'erga omnes' Extinção da
multa não adimplida que não deve persistir Legitimação para a
cobrança que é prioritariamente do Ministério Público, e não do
Fisco Recurso provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão que, em juízo de retratação, julgou extinta a
punibilidade de Claudia Melo Henrique, independentemente
do pagamento de multa (fls. 18/21).
Insatisfeito, alega o agravante ser incorreta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003614-45.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/6
declaração da extinção da punibilidade do agente antes do
pagamento da multa, salientando que a multa não perdeu o
caráter penal, de maneira que o entendimento defensivo
implicaria em verdadeiro perdão da pena, incabível ao caso
por manifesta ausência de previsão legal (23, 119/122).
Recebidas
como
contrarrazões
as
razões
anteriormente ofertadas pela defesa (fls. 06/09), subiram os
autos, tendo o ilustre Promotor de Justiça Designado, Sidney
Cesar Ribeiro Sydow, opinado pelo desprovimento do reclamo
(35/38).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
É verdade que, com a edição da Lei no 9.268/96,
o art. 51 do Código Penal passou a prever que: “Transitada em
julgado a sentença condenatória, a multa será considerada
dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”.
Não é menos induvidoso, por outro lado, que a
vedação à conversão da pena de multa em reprimenda
corporal, bem assim o fato de a execução daquela sanção
pecuniária se sujeitar ao tramite concernente à execução de
dívida de valor da Fazenda Pública, não desnaturam a pena de
multa como sanção penal que é. Vale dizer, sua essência de
resposta estatal à prática de um fato definido como crime não
foi extirpada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003614-45.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/6
Dissertando sobre o tema, Rogério Greco pontua:
“(...) entendemos que a multa, mesmo considerada
dívida de valor pelo art. 51 do Código Penal, não
perdeu sua natureza de sanção penal, e como tal deve
ser tratada. O fato de a lei considerar a multa como
dívida de valor tem a importância de ressaltar a sua
natureza pecuniária, nada mais.” (in Curso de Direito
Penal, 11 ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2009p. 556).
Não obstante, entendia-se, forte no entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.519.777/SP (Tema no 931), que “Extinta pelo
seu cumprimento a pena privativa de liberdade ou a restritiva
de direitos que a substituir, o inadimplemento da pena de
multa não obsta a extinção da punibilidade do apenado,
porquanto, após a nova redação dada ao art. 51 do Código
Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser
considerada dívida de valor e, portanto, possui caráter
extrapenal, de modo que sua execução é de competência
exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública”. (REsp
1.519.777/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3.a Seção,
julgado em 26.08.2015, DJe 10/09/2015).
Porém, o intenso debate nos últimos anos
culminou no amadurecimento da jurisprudência, com a
superação do entendimento imediatamente citado acima, ante
o julgamento da ADI no 3.150 pelo Supremo Tribunal Federal,
no bojo da qual se decidiu que:
“O
Tribunal,
por
maioria,
julgou
parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003614-45.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/6
procedente o pedido formulado na ação direta para,
conferindo interpretação conforme à Constituição ao
art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão
'aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição', não exclui a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de
Execução Penal, nos termos do voto do Ministro Roberto
Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que o julgavam
improcedente. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 13.12.2018”.
Nessa
medida,
reafirmada
a
competência
prioritária do Ministério Público para, no âmbito da execução
penal, promover a cobrança da pena de multa, ratifica-se a
natureza penal da sanção pecuniária e a impossibilidade de
sua extinção sem o correspondente adimplemento.
Tanto é assim que, recentemente, o Supremo
Tribunal Federal tornou a corroborar a natureza penal da
multa, aplicando o entendimento sedimentado na referida
ADI, deu provimento ao Recurso Extraordinário (no 1.179.630-
SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 26.02.2019) para
cassar decisão desta Corte de Justiça Bandeirante que havia
mantido a extinção da pena de multa inadimplida.
No mesmo sentido, vem julgando esta Colenda 4a
Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Pleito de extinção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003614-45.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/6
punibilidade
sem
o
pagamento
de
multa

Impossibilidade - Pena de multa que não perde o
caráter penal - Julgamento procedido pelo C. STF na
ADI 3150 - Decisão de efeitos imediato, vinculante e
erga omnes - Recurso defensivo desprovido”. (Agravo
de Execução Penal no 9003144-43.2018.8.26.0050,
Rel. Edison Brandão, j. em 26.03.2019).
Enfim, dado o efeito vinculante e o caráter erga
omnes que caracterizam decisões proferidas em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se o
entendimento àquele firmado na Suprema Corte.
Insubsistente, portanto, a decisão de origem.
Lado outro, como se viu, apresentasse prioritária
a legitimação do Ministério Público para a cobrança da multa,
em detrimento da Procuradoria da Fazenda.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso e determino que o recorrente proceda, como
entender pertinente, à cobrança da multa.
CAMILO LÉLLIS
Relator